Tribunal: STF
Processo: RE 1505957
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.09.2024. ART. 40, § 4º, DA CF. CABO DA AERONÁUTICA ELETRICISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos, uma vez que, na hipótese, trata-se de conversão de tempo de serviço especial em comum, exercido por cabo da Aeronáutica eletricista, para fins de aposentadoria especial. 



    2. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, considerando que é entendimento assente no âmbito do STF de que as regras relativas aos critérios de aposentadoria dos servidores civis não são aplicáveis aos servidores da carreira militar, eis que possuem regramento próprio.



    3. A orientação deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a eventual concessão de justiça gratuita.